Tribunal: TJBA
Processo: 8073987-78.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8073987-78.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA DAS GRACAS ANDRADE FERREIRA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO ANDRADE FERREIRA

AGRAVADO: MARCELO ANDRADE FERREIRA

Advogado(s)
:
ISABELE DA SILVA TRINDADE, LEONARDO ALMEIDA RIOS, RYZIA SURAMA ALVES VILAS BOAS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C DANOS MORAL
.
INDEFERIMENTO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
PRETENSÃO DE ATRIBUIÇÃO AO RÉU DO ÔNUS DA COMPROVAR NÃO APROPRIAÇÃO DE PARTE DE MEAÇÃO. PROVA DIABÓLICA. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DE FATO NEGATIVO. ÔNUS DO AUTOR. PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO SEU DIREITO. PRECEDENTES DO STJ.

DECISÃO MANTIDA.

AGRAVO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO N°
8073987-78.2024.8.05.0000
, figurando como agravante
MARIA DAS GRACAS ANDRADE FERREIRA

e
como
agravad
o

MARCELO ANDRADE FERREIRA
,

ACORDAM
os Desembargadores
componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEG
AR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

DES.(A) PRESIDENTE

DES.(A) MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA